Tribunal: TJES
Processo: 5002837-77.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002837-77.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EVALDO DE ALMEIDA RANGEL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 282, §§ 6º E 7º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA APÓS O PRAZO LEGAL DE 180 DIAS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. NULIDADE DA PENALIDADE APLICADA. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO ABALO À ESFERA ÍNTIMA. PRECEDENTES DO TJES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que reconheceu a decadência da penalidade de suspensão do direito de dirigir, determinando a nulidade do processo administrativo e indenização por danos morais. O recorrente sustenta a inexistência de decadência, alegando que a contagem do prazo deve ter como marco inicial a chamada “remessa SIT”, bem como invoca alterações legislativas (Leis nº 14.071/2020 e 14.229/2021) e regulamentares (Resolução CONTRAN nº 844/2021) como fundamento para afastar a decadência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a notificação da penalidade expedida após o prazo de 180 dias caracteriza a decadência do direito de punir da Administração Pública e se a irregularidade administrativa seria suficiente para ensejar a condenação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB estabelece prazo de 180 dias, prorrogável para 360 dias em caso de defesa prévia, para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 do Código, contados da data da infração (quando se tratar de advertência e multa) ou da conclusão do processo administrativo que lhe der causa (nas demais penalidades). O descumprimento do prazo acarreta a decadência do direito de aplicar a penalidade.

No caso em exame, o auto de infração foi lavrado em 27/07/2021, iniciando-se o prazo em 02/07/2021 e encerrando-se em 02/01/2022. Todavia, a notificação da penalidade foi expedida apenas em 21/01/2022, quando já havia transcorrido o lapso legal de 180 (cento e oitenta) dias, configurando a decadência do direito de punir da Administração.

Manutenção da sentença que reconheceu a decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão da CNH diante da expedição da notificação fora do prazo legal.

Quanto ao pedido indenizatório, o TJES firmou entendimento de que a aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por si só, não enseja reparação por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento, a não ser que demonstrado efetivo abalo à esfera íntima do indivíduo (TJES, Apelação nº 0001479-03.2017.8.08.0012, Rel.ª Des.ª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 23/10/2018; TJES, AC-RN nº 0007945-45.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 12/02/2019). Ausente prova concreta de violação grave a direitos da personalidade, não há falar em dano moral indenizável.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A expedição da notificação de penalidade de suspensão da CNH após o prazo de 180 dias previsto no art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB configura decadência do direito da Administração, impondo a anulação do processo administrativo e da penalidade aplicada. A mera irregularidade administrativa, contudo, não gera dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 256; art. 282, §§ 6º e 7º;

Código de Processo Civil, art. 487, II;

Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55.

Jurisprudência relevante:

STJ, PUIL 1816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 15/03/2022;

TJES, Apelação nº 0001479-03.2017.8.08.0012, Rel.ª Des.ª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, DJES 01/11/2018;

TJES, Apl-RN nº 0007945-45.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DJES 20/02/2019;

TJ-MS, AC nº 0800684-83.2022.8.12.0009, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, 5ª Câmara Cível, DJe 20/09/2023;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002837-77.2025.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: EVALDO DE ALMEIDA RANGEL

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 282, §§ 6º E 7º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA APÓS O PRAZO LEGAL DE 180 DIAS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. NULIDADE DA PENALIDADE APLICADA. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO ABALO À ESFERA ÍNTIMA. PRECEDENTES DO TJES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que reconheceu a decadência da penalidade de suspensão do direito de dirigir, determinando a nulidade do processo administrativo e indenização por danos morais. O recorrente sustenta a inexistência de decadência, alegando que a contagem do prazo deve ter como marco inicial a chamada “remessa SIT”, bem como invoca alterações legislativas (Leis nº 14.071/2020 e 14.229/2021) e regulamentares (Resolução CONTRAN nº 844/2021) como fundamento para afastar a decadência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a notificação da penalidade expedida após o prazo de 180 dias caracteriza a decadência do direito de punir da Administração Pública e se a irregularidade administrativa seria suficiente para ensejar a condenação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB estabelece prazo de 180 dias, prorrogável para 360 dias em caso de defesa prévia, para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 do Código, contados da data da infração (quando se tratar de advertência e multa) ou da conclusão do processo administrativo que lhe der causa (nas demais penalidades). O descumprimento do prazo acarreta a decadência do direito de aplicar a penalidade.

No caso em exame, o auto de infração foi lavrado em 27/07/2021, iniciando-se o prazo em 02/07/2021 e encerrando-se em 02/01/2022. Todavia, a notificação da penalidade foi expedida apenas em 21/01/2022, quando já havia transcorrido o lapso legal de 180 (cento e oitenta) dias, configurando a decadência do direito de punir da Administração.

Manutenção da sentença que reconheceu a decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão da CNH diante da expedição da notificação fora do prazo legal.

Quanto ao pedido indenizatório, o TJES firmou entendimento de que a aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por si só, não enseja reparação por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento, a não ser que demonstrado efetivo abalo à esfera íntima do indivíduo (TJES, Apelação nº 0001479-03.2017.8.08.0012, Rel.ª Des.ª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 23/10/2018; TJES, AC-RN nº 0007945-45.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 12/02/2019). Ausente prova concreta de violação grave a direitos da personalidade, não há falar em dano moral indenizável.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A expedição da notificação de penalidade de suspensão da CNH após o prazo de 180 dias previsto no art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB configura decadência do direito da Administração, impondo a anulação do processo administrativo e da penalidade aplicada. A mera irregularidade administrativa, contudo, não gera dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 256; art. 282, §§ 6º e 7º;

Código de Processo Civil, art. 487, II;

Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55.

Jurisprudência relevante:

STJ, PUIL 1816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 15/03/2022;

TJES, Apelação nº 0001479-03.2017.8.08.0012, Rel.ª Des.ª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, DJES 01/11/2018;

TJES, Apl-RN nº 0007945-45.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DJES 20/02/2019;

TJ-MS, AC nº 0800684-83.2022.8.12.0009, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, 5ª Câmara Cível, DJe 20/09/2023;

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de procedimento ajuizado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, por meio do qual a parte autora pleiteia o reconhecimento da decadência da penalidade de suspensão do direito de dirigir, ao argumento de que houve o transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a imposição da sanção, em afronta ao disposto no artigo 282, §§ 6º e 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para reconhecer a decadência da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao autor, tornando-a sem efeito e determinando a exclusão de qualquer restrição em sua CNH, decorrente da referida penalidade dos registros do órgão de trânsito e DECLARO NULO o processo administrativo de nº 2023-4S3HW. Considerando todos as argumentos apresentados, e, ainda, que a manutenção da suspensão do direito de dirigir poderá trazer prejuízos ao autor em sua relação de trabalho, antecipo os efeitos da tutela em sentença e DETERMINO ao requerido, que sejam afastados os efeitos do processo administrativo nº 2023-4S3HW, promovendo o desbloqueio da CNH, no prazo de até 05 (cinco) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

No recurso inominado, o DETRAN/ES alega não haver decadência no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado contra a parte autora. Defende que as alterações promovidas pelas Leis nº 14.071/2020 e nº 14.229/2021, bem como pela Resolução CONTRAN nº 844/2021, redefiniram a competência para aplicação da penalidade de suspensão direta, o procedimento administrativo (sucessivo ou conjunto com a multa) e o prazo decadencial, fixado em 180 dias, ou 360 dias quando apresentada defesa prévia, para todas as penalidades previstas no art. 256 do CTB.

Sustenta que, no Estado do Espírito Santo, a contagem do prazo foi impactada pela suspensão administrativa decorrente da pandemia da Covid-19, retomada apenas em 02/07/2021. No caso concreto, a infração cometida em 25/04/2022 enquadra-se na hipótese de tramitação sucessiva, de modo que o prazo decadencial tem início a partir da conclusão do processo de multa, comunicada em 17/07/2023. Assim, a notificação da penalidade, expedida em 21/12/2023, ocorreu antes do término do prazo legal, que se encerraria em 15/01/2024, razão pela qual não há falar em decadência ou nulidade.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

O artigo 282, §§ 6º e 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a expedição da notificação das penalidades previstas no art. 256 do diploma legal, prazo este que se prorroga para 360 (trezentos e sessenta) dias em caso de apresentação de defesa prévia. Dispõe o referido dispositivo legal que a contagem do prazo se dá: (i) para as penalidades de advertência e multa (art. 256, I e II), a partir da data do cometimento da infração; e (ii) para as demais penalidades, a partir da conclusão do processo administrativo que lhes der causa. O § 7º, por sua vez, prevê expressamente que o descumprimento desse prazo acarreta a decadência do direito de aplicar a sanção. Nota-se:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 6º O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado:

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração;

II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.

§ 7º O descumprimento dos prazos previstos no § 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade.

Ademais, cumpre destacar o disposto na Resolução nº 18/2024 do CETRAN/ES, que regulamenta de forma expressa a contagem do prazo decadencial previsto no art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro. Dispõe o referido ato normativo:

Art. 2º Em razão da suspensão das atividades do DETRAN ES, conforme a Deliberação n° 226/2021 e Resolução nº 868/2021, ambas do CONTRAN, observar-se-á o seguinte quanto à contagem dos prazos previstos no art. 282 do CTB:

I - O prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) ou 360 (trezentos e sessenta) dias para que seja expedida notificação ao proprietário do veículo, ou ao infrator, quanto à imposição de penalidade, nos termos do art. 282, caput e § 60, deverá ser computado da seguinte forma:

a) quando o cometimento da infração tiver ocorrido após a vigência da Lei 14.071/20, ocasião em que se aplica normalmente as novas disposições legais, a contagem do prazo se dará a partir de 02/07/2021;

b)
quando o cometimento da infração tiver ocorrido em data anterior à vigência da referida lei e a notificação para imposição da penalidade não tiver sido expedida antes da vigência da alteração normativa, a contagem do prazo será realizada também a partir de 02/07/2021 e não desde a data do cometimento da infração
;

c) quando o cometimento da infração foi anterior à vigência da Lei 14.071/20 e a notificação para imposição da penalidade tiver sido expedida também antes da vigência da alteração normativa, não será aplicado o prazo decadencial, em respeito ao ato jurídico perfeito.

II - O prazo para a expedição das notificações de penalidades é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data do cometimento da infração para o caso de aplicação das penalidades de multa e de advertência por escrito e da data do último ato administrativo de encerramento da instância administrativa (remessa RENAINF) para o caso de aplicação das penalidade de suspensão d direito de dirigir, de cassação da Carteira Nacional de Habilitação, de cassação da Permissão para Dirigir e de frequência obrigatória em curso de reciclagem; independentemente da data da infração que originou a aplicação das referidas penalidades.

Dessa forma, não merece guarida a tese recursal. Verifica-se que a infração foi cometida em 27/07/2021 e que a notificação da penalidade somente foi expedida em 21/01/2022. Considerando que tal fato ocorreu após a entrada em vigor da Lei nº 14.229/2021, que alterou a redação do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, o prazo decadencial teve início em 02/07/2021, conforme determinado na Resolução nº 18/2024.

No caso em exame, o auto de infração foi lavrado em 27/07/2021, iniciando-se o prazo em 02/07/2021 e encerrando-se em 02/01/2022. Todavia, a notificação da penalidade foi expedida apenas em 21/01/2022, quando já havia transcorrido o lapso legal de 180 (cento e oitenta) dias, configurando a decadência do direito de punir da Administração.

Assim sendo, tendo em vista que o recorrente não observou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para expedição da notificação de penalidade de cassação da CNH do recorrido, entendo como devida anulação do processo administrativo e da correlata penalidade aplicada ao recorrido, consoante entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - PENALIDADE ADMINISTRATIVA DE SUSPENSÃO DE CNH – PENALIDADE APLICADA EM PRAZO POSTERIOR AO DETERMINADO EM LEI – SEGURANÇA CONCEDIDA – PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO – COM O PARECER DA PGJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 282 do CTB - Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. No caso concreto, o impetrante comprovou a decadência do direito da impetrada em aplicar a penalidade administrativa. Com o parecer Ministerial. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-MS - AC: 08006848320228120009 Costa Rica, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 18/09/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2023).

Contudo, no que concerne ao pleito indenizatório, cumpre destacar que a caracterização de dano moral em virtude de irregularidades em processo administrativo de suspensão ou bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação não se presume automaticamente. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consolidou entendimento no sentido de que a mera aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por si só, não configura dano moral indenizável, porquanto tais efeitos se inserem no âmbito dos dissabores e contrariedades próprios da vida em sociedade.

Para que se reconheça o dever de indenizar, exige-se a demonstração de que a atuação estatal extrapolou os limites do razoável, acarretando efetivo abalo à esfera íntima do indivíduo, o que não restou evidenciado nos autos. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:
“A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos decorrentes de tal ato encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, cabendo à parte demonstrar que extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima
" (TJES; Apl 0001479-03.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 23/10/2018; DJES 01/11/2018).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afastado o reconhecimento de danos extrapatrimoniais em hipóteses análogas, como demonstram os seguintes precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DE CNH NÃO BAIXADA NO SISTEMA DO DETRAN. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Conquanto as razões da apelação sustentem que o valor fixado a título de danos extrapatrimoniais (R$ 5.000,00) não se mostra adequado ao caso concreto, atraindo a articulação do presente apelo como medida de conferir equilíbrio a sentença. Por força do reexame necessário, impositiva é a reforma da sentença quanto a condenação em dano moral. 2.
Diante das provas dos autos e do entendimento adotado por este Sodalício, é de se afirmar que a manutenção indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir no sistema do Detran/ES, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos decorrentes de tal ato encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, cabendo à parte demonstrar que extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima. (TJES - AC nº 012170013663).
3. Em sede de remessa necessária, reforma-se parcialmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos aduzidos pelo autor, invertendo, por via de consequência, os ônus sucumbenciais, com a ressalva do previsto no § 3º do art. 98 do CPC/2015. 4. Sentença reformada por força da remessa necessária. Apelação prejudicada. (TJES; Apl-RN 0007945-45.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 12/02/2019; DJES 20/02/2019)

REEXAME NECESSÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). BLOQUEIO DO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NULIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Como bem pontuou o julgador a quo, o art. 19 da Resolução nº 182/05 do CONTRAN, aplicável ao caso, é claro no sentido de que, mantida a penalidade pelos órgãos recursais, deve o infrator ser notificado para entregar a CNH, providência sem a qual, nos termos do art. 24 do mesmo diploma normativo, não se pode anotar qualquer restrição no prontuário do condutor. 2. Considerando que a notificação respectiva foi encaminhada para endereço diverso do apelante, há de ser declarada a nulidade da restrição lançada. 3.
A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir não gera, por si só, dano moral indenizável.
4. Decretada a nulidade da anotação da penalidade pela ausência da notificação, a consequência prática é, apenas, o cancelamento do bloqueio da CNH do requerente até que seja realizada a comunicação até então faltante, sendo incabível o pedido de que seja subtraído da penalidade o período que, supostamente, esteve com o seu direito de dirigir suspenso. 5. Sentença confirmada. (TJES; RN 0005647-19.2015.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 05/02/2018; DJES 19/02/2018).

Dessa forma, constata-se que o recorrido não comprovou ter suportado abalos psíquicos ou prejuízos de ordem moral que ultrapassassem os meros aborrecimentos do cotidiano, inexistindo demonstração de que a atuação administrativa tenha atingido de forma grave a sua dignidade ou personalidade.

Portanto, não se configurando hipótese de danos morais
in re ipsa
e ausente prova robusta de efetivo abalo extrapatrimonial, impõe-se o afastamento da condenação imposta na sentença de origem. Assim, a reforma da decisão é medida que se impõe, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado na inicial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, julgando improcedente o pleito indenizatório autoral, mantendo incólume os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)